Tribunal: TJDFT
Processo: 0742653-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742653-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ORDOS HOLDING LTDA. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ordos Holding Ltda. (ID no 43035436) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 42301343). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO